Tribunal: TRF3
Processo: 0016888-78.2012.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
702/1197)

0016888-78.2012.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Razões ventiladas não tem o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em julgados das cortes superiores: STF - RE 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral - art. 543-B, do CPC/1973; e STJ - Resp 1.326.114/SC, e em conformidade com precedentes desta Turma.

- Em sede de julgamento de Recursos Repetitivos - tema 966 - Recurso Especial no 1.631.021/PR e 1.612.818/PR, pelo C. Superior Tribunal de Justiça restou decidida aplicabilidade do art. 103, da Lei no 8.213/1991, nos casos de direito à concessão de benefício mais vantajoso.

- Agravo interno desprovido, sem a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016888-78.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HILDA HELENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: IN

Inteiro teor:
702/1197)

0016888-78.2012.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Razões ventiladas não tem o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em julgados das cortes superiores: STF - RE 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral - art. 543-B, do CPC/1973; e STJ - Resp 1.326.114/SC, e em conformidade com precedentes desta Turma.

- Em sede de julgamento de Recursos Repetitivos - tema 966 - Recurso Especial no 1.631.021/PR e 1.612.818/PR, pelo C. Superior Tribunal de Justiça restou decidida aplicabilidade do art. 103, da Lei no 8.213/1991, nos casos de direito à concessão de benefício mais vantajoso.

- Agravo interno desprovido, sem a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016888-78.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HILDA HELENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALVARO PERES MESSAS - SP131069-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016888-78.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HILDA HELENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALVARO PERES MESSAS - SP131069-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso julgado perante o STJ, que conheceu do agravo para determinar a sua remessa a este Tribunal para ser analisado como agravo interno. O caso em exame constitui demanda voltada à concessão de revisão de benefício previdenciário.

Alega, em síntese, não haver decadência. Defende que a regra decadencial passou a operar-se da data em que entrou em vigor a MP 1.523-9/97.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016888-78.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HILDA HELENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALVARO PERES MESSAS - SP131069-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O agravo interposto não merece acolhimento.

Com efeito, as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em julgados das cortes superiores: STF - RE 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral - art. 543-B, do CPC/1973; e STJ - Resp 1.326.114/SC.

Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão agravada que abordou a questão objeto da insurgência:

"Anoto que a decadência é questão de ordem pública, a ser reconhecida e pronunciada de ofício, a qualquer tempo, importando em extinção do processo com exame do mérito (CPC, art. 269, IV), nesse sentido devendo ser o julgamento neste feito.

A respeito da decadência do direito em revisar os benefícios previdenciários, assim dispôs o art. 103 da Lei 8.213/91, alterado pela MP 1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/97:

Art. 103: É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Assim, a contagem do prazo decadencial para os benefícios concedidos depois de 28.06.1997 inicia no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação e, tendo em vista a impossibilidade de eficácia retroativa desse dispositivo legal, por regular instituto de direito material, o termo inicial da decadência dos benefícios anteriormente concedidos deve ser a data da entrada em vigor da norma que o estipulou, conforme recente julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO INTERTEMPORAL.

1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido que "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ 14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL 28/08/06).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1303988/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 21/03/2012).

Considerando, então, a data de deferimento do benefício e a data do ajuizamento desta ação, e ainda, que não há nos autos comprovação de que foi feito requerimento administrativo da revisão ora requerida, antes de ultrapassado o prazo decadencial, transcorreu o prazo decadencial a que se refere a Medida Provisória 1.523-9/1997.

Posto isso, com fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento à apelação, na forma da fundamentação acima.".

Anote-se que este também é o entendimento esposado pela e. Nona Turma: AC 0015850-04.2010.403.6183, Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 20/09/2017; AC 0007342-30.2014.403.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, v.u, e-DJF3 Judicial 1: 20/09/2017; AC 0002574-30.2012.403.9999 Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 15/08/2017.

Acrescente-se, ainda, a impossibilidade de se averiguar se a Administração previdenciária analisou, ou não, a controvérsia suscitada pela parte nesta demanda.

Ademais, não se desconhece a divergência instalada acerca da aplicabilidade do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103, da Lei no 8.213/1991, aos casos de requerimento de benefício previdenciário mais vantajoso, em razão do preenchimento dos requisitos necessários anteriormente à concessão benefício em manutenção.

Destarte, não merece reparos a decisão agravada, eis que em consonância com o entendimento do C. STJ, firmado em recurso representativo da controvérsia.

Por fim, no que tange ao disposto no art. 1021, § 4o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra intuito protelatório, mas inconformismo da parte, razão pela qual não há que se falar na incidência da multa cominada no referido dispositivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Razões ventiladas não tem o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em julgados das cortes superiores: STF - RE 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral - art. 543-B, do CPC/1973; e STJ - Resp 1.326.114/SC, e em conformidade com precedentes desta Turma.

- Em sede de julgamento de Recursos Repetitivos - tema 966 - Recurso Especial no 1.631.021/PR e 1.612.818/PR, pelo C. Superior Tribunal de Justiça restou decidida aplicabilidade do art. 103, da Lei no 8.213/1991, nos casos de direito à concessão de benefício mais vantajoso.

- Agravo interno desprovido, sem a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.